Tribunal: CARF
Processo: 13502.720772/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720772/2013-85
ACÓRDÃO
2001-007.461 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE ALENCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do
art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos
a partir da data em que a doença for contraída quando identificada no
laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências legais cumulativas,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a
renda no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.461 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720772/2013-85
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 88/91):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-
calendário 2010, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 3.598,66,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) Infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado do lançamento em 24/07/2013, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 09/08/2013.
Informa o(a) contribuinte:
“Referência: Notificação de Lançamento no 2011/821100680590626
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE ALENCAR, CPF: 109.498.445-00, não se
conformando com a notificação de lançamento em referência, vem
apresentar a presente impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do
Decreto 70.235f72 com alterações introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n°
9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
00.394.452/0533-04
Valor da Infração: R$ 8.883,96.
- Os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
09.317.177/0001-90
Valor da Infração: R$ 60.555,96.
- Os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.461 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720772/2013-85
3
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
34.327.635/0001-10
Valor da Infração: R$ 13.006,24.
- Os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 08/10/2020 (fls. 98/104), o espólio da contribuinte, por
sua inventariante interpôs, em 04/11/2020, recurso voluntário (fls. 107/111), insurgindo-se contra
a autuação, trazendo aos autos o laudo pericial retificado, contendo o carimbo do Instituto de
Seguridade do Serviço Municipal de Camaçari/BA - ISSM, autarquia responsável pela seguridade
social da municipalidade, a qual se encontra vinculado o médico perito emitente do respectivo
laudo, atestando o estado mórbido da contribuinte falecida, comprovando que a emissão do laudo
partiu de órgão público, portanto em conformidade com a legislação de regência, devendo, caso
necessário, ser solicitada informações à referida instituição sobre o trabalho pericial realizado.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de
renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 112/131.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 136), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
Em 18/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari/BA - ISSM, para
que informe detalhadamente, se médico perito Dermeval Abrão Figueiredo - CRF: 000323365-
CREMEB 1733, manteve vínculo de trabalho com a referida autarquia municipal no ano-calendário
de 2013; se positivo, registrasse detalhadamente qual a modalidade de contratação, o
ano/período laborado, as funções e atribuições por ele exercidas; e fosse o espólio da
contribuinte, por sua representante legal, cientificado do resultado da diligência para, querendo,
se manifestar no prazo legal (fls. 137/140), diligência regularmente cumprida, em 19/07/2024 (fls.
143/151), retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em 13/08/2024 (fls. 153).
É o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.461 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720772/2013-85
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 82.446,16, constatadas em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
das omissões apuradas, com especial destaque para isenção em face da moléstia grave que
acometera a contribuinte falecida.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 90/91):
Em Revisão ao Lançamento a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL NA 5a RF emitiu Termo Circunstanciado seguido de Despacho Decisório, fls. 51 a
53, concluindo:
“2. RELATÓRIO
(...)
Trata-se de processo de Impugnação da Notificação de Lançamento no
2011/821100680590626 resultante do trabalho de Malha Fiscal, relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física exercício 2011, ano-calendário 2010. De
acordo com os Relatórios de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento foi lançada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
O resultado apurado na Notificação de Lançamento foi crédito tributário a pagar no
valor de R$ 7.024,93.
A contestação ao lançamento fiscal foi apresentada tempestivamente. Da análise
da documentação apresentada, verifica-se que não assiste razão à impugnante. A
impugnante alega que os rendimentos são isentos por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave. No entanto, o
laudo pericial apresentado para comprovação da moléstia grave não foi emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, conforme dispõe o art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.461 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720772/2013-85
5
Deste modo conclui-se pelo não reconhecimento da Impugnação, deve-se,
portanto, manter o crédito tributário apurado na Notificação de Lançamento.
3. CONCLUSÃO
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com a Norma
de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03 de 23/12/2010, no art. 6, foram
analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte,
concluindo pela manutenção da Notificação de Lançamento.
Face ao exposto, tendo em vista a competência disposta na Portaria RFB no 719, de
05 de maio de 2016, publicada no D.O.U. em 06/05/2016, e na Portaria SRRF05 no
111, de 05 de setembro de 2017, publicada no D.O.U. em 11/09/2017, decido pela
emissão de Despacho Decisório com base no teor do presente Termo
Circunstanciado.”
Cientificado(a) em 06/11/2019, fls. 56, o(a) contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade ao decisium.
Assim, considerando os documentos acostados aos autos, ratifica-se a análise efetuada
pela autoridade revisora, constante no Termo Circunstanciado.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, por ausência de apresentação de laudo pericial oficial identificando a existência de moléstia
grave a proporcionar a isenção pleiteada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 88/91) e atendo-se às
informações lançadas no lançamento fiscal e no termo circunstanciado/despacho decisório
proferido (fls. 40/43 e 51/53), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ancorado na legislação de regência e corroborando o acerto da decisão recorrida,
de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção ao caso
concreto. Um reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, situação inclusive não infirmada pela
decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
que não foi satisfeito – pois os laudos médicos acostados (fls. 15 e 130/131), não foram emitidos
por serviço médico oficial, haja vista que não restou comprovada a vinculação do profissional que
os emitiu à municipalidade, sendo certo que a o ISSN (autarquia municipal) ao ser indagado sobre
a relação de trabalho mantida com o médico Demerval Abrão Figueiredo, quedou-se silente,
conforme aliás se depreende do resultado da diligência formulada (fls. 147/148), logo insuficientes
para motivar a isenção pleiteada, ao teor da legislação de regência.
Ademais, cabe salientar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.461 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720772/2013-85
6
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Neste contexto, não restando comprovado por documento idôneo ser a contribuinte
falecida portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da
apresentação do laudo médico pericial oficial, documento relevante à obtenção do benefício fiscal,
e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, nos termos do art.
111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso concreto, razão pela qual,
mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 159
DF CARF MF
Original